Tribunal: TJSP
Processo: 2092689-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "interfiltros" como adword pela corré, que oferece produtos no mesmo segmento – Ordem de eliminação do adword deferida em primeiro grau – Pertinência – Razões recursais da plataforma Google que pretendem afastar sua responsabilidade na situação concreta – Descabimento – Recorrente que participa de relação onerosa que

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "interfiltros" como adword pela corré, que oferece produtos no mesmo segmento – Ordem de eliminação do adword deferida em primeiro grau – Pertinência – Razões recursais da plataforma Google que pretendem afastar sua responsabilidade na situação concreta – Descabimento – Recorrente que participa de relação onerosa que leva à irregular prioridade concedida no anúncio da corré, que não é a detentora do registro da marca buscada – Parasitismo inconteste – Plausibilidade e perigo de dano presentes – Ordem de primeiro grau bem lançada – Pedido de reforma insubsistente – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz, que declara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092689-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA, é agravado INTERFILTROS INDÚSTRIA E
COMERCIO TEXTIL LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador que declara. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 39.430 (EMP – DIG – P)
AGRV. No
: 2092689-34.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
AGDA.
: INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TÊXTIL LTDA.
AGDA.
: ARGETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.
TUTELA ANTECIPADA
Demanda que pretende a
inibição da utilização da marca “interfiltros” como adword
pela corré, que oferece produtos no mesmo segmento
Ordem de eliminação do adword deferida em primeiro grau
Pertinência Razões recursais da plataforma Google que
pretendem afastar sua responsabilidade na situação
concreta Descabimento Recorrente que participa de
relação onerosa que leva à irregular prioridade concedida
no anúncio da corré, que não é a detentora do registro da
marca buscada Parasitismo inconteste Plausibilidade e
perigo de dano presentes Ordem de primeiro grau bem
lançada Pedido de reforma insubsistente Agravo não
provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de
instrumento, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz, que
declara.
Agravo de instrumento interposto por Google Brasil
Internet Ltda. dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Marcello
do Amaral Perino, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo que, nos
autos de “obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
devido a concorrência desleal parasitária na modalidade in re ipsa ”
promovida por Interfiltros Indústria e Comércio Têxtil Ltda., indeferiu a
antecipação de tutela nos seguintes termos (fl. 112-113 na Origem):
[...] A tutela de urgência deve ser deferida, eis que presentes
os requisitos legais para sua concessão.
Com efeito, da análise do documento de fls. 101 infere-se que
a autora é titular do registro de marca de produto mista
INTERFILTROS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
TÊXTIL
LTDA., na categoria NCL10, 25, efetuado o depósito em
09/12/2015 26 e concedido o registro em 30/01/2018. Ademais,
o documento de fls. 100 evidencia que ao utilizar-se da
ferramenta de pesquisa disponibilizada pela segunda ré
GOOGLE existe vinculação da marca da autora e vocábulo
"Interfiltros" a anúncio pago da primeira ré, disponível na
mesma ferramenta de pesquisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a utilização dos denominados "links" patrocinados
gera a caracterização da concorrência desleal, quando
vinculada, em ferramenta de busca disponível na rede
mundial de computadores a uma palavra capaz de remeter a
uma marca de titularidade de concorrente, potencializando
confusão no público consumidor, com enquadramento no
artigo 195, inciso III da Lei 9.279/1006.
Pondere-se que conforme já decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “o uso indevido de marca alheia sempre
se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade”
(REsp 510.885-GO, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, 4a T., j.
9.9.2003), de modo que a persistência da instrumentalização
da ferramenta de busca, sobrepondo a apresentação de um
produto ou serviço fornecido por uma empresa àquele
oferecido
por
um
concorrente
com
o
aproveitamento
parasitário da fama alheia, implica na violação das regras de
conduta impostas para a salvaguarda da convivência entre as
sociedades empresárias.
Isto posto, defiro a tutela de urgência para o fim de
determinar à corré Google que, no prazo de cinco dias a
contar da intimação da presente decisão, promova alteração
dos dados de pesquisa em sua plataforma de modo que a
utilização da palavra-chave "Interfiltros" não mais seja
vinculada para ativação de link patrocinado da primeira ré
ARGETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA., sob
pena de multa diária de R$5.000,00, limitada ao valor de
R$100.000,00.
Servirá a presente decisão como ofício, cabendo ao D.
Advogado da parte autora promover a impressão e
encaminhamento da mesma, comprovando documentalmente
nos autos no prazo de cinco dias. [...]
Inconformada, a agravante tece considerações sobre a
funcionalidade das ferramentas de busca Google e sua utilidade para
usuários e consumidores, negando a ilicitude na utilização de marca de
concorrentes como palavra-chave de links patrocinados.
Defende que não provoca nenhuma confusão, garantindo
opções de modo claro, dentro de uma lógica de mercado há anos incorporada.
Sustenta o exercício regular do direito, livre iniciativa,
inexistência de concorrência desleal ou desvio de clientela. Reporta-se a
precedentes nacionais e internacionais, parecer jurídico, além de indicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marco jurídico da internet para amparar sua pretensão de reforma para
revogação da tutela de urgência deferida, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo (fl. 1-32).
Em fl. 1.429-1.431, o Relator indeferiu a antecipação de
tutela recursal também pleiteada pela agravante.
Expressa oposição ao julgamento sob a forma virtual
registrada em fl. 1.435.
Resposta
da
agravada
pugnando
pela
integral
manutenção dos fundamentos de primeiro grau (fl. 1.437-1.456).
É o relatório.
A demanda ajuizada na Origem versa sobre suposta
concorrência desleal praticada pela corré Argetex que, valendo-se da
plataforma de buscas Google, estaria relacionando a marca registrada pela
autora a seus anúncios no buscador.
No peça inicial, a autora ainda esclarece que a Argetex
atua em idêntico segmento de exploração de filtros industriais, e que teria
contratado ex-diretores seus, passando em seguida a agregar a marca
“interfiltros” como palavra-chave de direcionamento de seus anúncios no
Google.
Conforme já estabelecido na decisão agravada, a marca
“interfiltros” de fato consta com registro no INPI
documentação
acrescentada em fl. 101 em 1o grau assim como, ao menos até a data em
que ajuizado o pedido inicial, ao digitar a expressão “interfiltros” no
buscador, retornava ao usuário o anúncio da Argetex com prioridade na
visualização, e só depois as informações da titular marca, conforme é
possível interpretar da imagem de fl. 100.
Tais elementos são de fato suficientes a amparar o
provimento antecipado, nos termos bem compreendidos pelo i. Julgador
singular.
Inócua a extensa defesa apresentada pela agravante
Google na tentativa de isentar sua responsabilidade, pois as questões
suscitadas encontram disciplina pacífica nas Cortes empresariais deste E.
Tribunal.
A licitude da publicidade comparativa é questão que
vem sendo resguardada pela E. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial quando pertinente, mas não é essa a natureza do que está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação neste recurso.
Há evidente excesso na utilização da marca da autora,
uma vez que a relação onerosa estabelecida entre a ré e a plataforma Google
possibilita que, quando digitada a marca “Interfiltros” pelo consumidor, o
link de direcionamento para a página da ré seja mostrado em primeiro
lugar, configurando de forma inconteste o parasitismo e aproveitamento
ilícito pela ré dos esforços de construção e divulgação de sua marca.
Nenhum dos fundamentos jurisprudenciais apresentados
na minuta recursal, ou mesmo o Marco Civil da Internet, isentam a
recorrente de sua participação na cadeia delituosa, motivo pelo qual é de
todo pertinente a ordem proferida em primeiro grau que, segundo consta,
inclusive já foi cumprida pela recorrente.
Como
reforço
argumentativo,
acrescentam-se
fundamentos declinados pelo Exmo. Desembargador Maurício Pessoa em
recente julgamento, que bem delimitou o entendimento partilhado pelos
integrantes da E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
[..] Diferentemente dos provedores de domínios, que são
meras plataformas de veiculação de conteúdos selecionados
pelos próprios internautas e somente são responsabilizados
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros se, após ordem judicial, não tomarem as
providências para tornar indisponível o conteúdo apontado
como infringente, a prestação de serviço AdWords é relação
contratual onerosa que não imuniza o Google sobre os efeitos
que ela gera na esfera jurídica de terceiros.
Essa questão fora bem definida pelo eminente Claudio Godoy,
quando
do
julgamento
da
apelação
cível
no
1019621-41.2015.8.26.0001, a saber:
“A ré explora plataforma de publicidade utilizada à veiculação
de anúncios por meio de links patrocinados e no que, então,
não atua tão somente como hospedeiro de conteúdo gerado
por terceiros. Ao revés, põe-se como parceria contratual de
empresas anunciantes que pretendem ver divulgada sua
marca por meio de palavras-chaves de pesquisa no site
buscador. Ou seja, o provedor se agrega ao instrumental de
promoção da marca do contratante do serviço, auferindo lucro
decorrente da publicação. A rigor, o quadro destarte é de um
contrato cujas condições podem representar e na hipótese
representam indevida violação aos direitos de terceiros. De
resto, em ocorrência absolutamente comum. E é nesta
condição de contratante de serviços que disponibiliza, e foco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frequente de danos, que a ré responde. Sua atuação se coloca
na cadeia da prática do ilícito a que se volta o contrato que
firmou e pelo qual recebeu. Claro, ainda que tenha regresso
contra quem escolheu a palavra-chave” (2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
j. em 09/04/2018).
A prática de ilícito distingue o caso em análise da publicidade
comparativa, que beneficia o consumidor, fortalece a
concorrência saudável no mercado e é autorizada à luz do
princípio da livre concorrência e livre iniciativa (CF, art. 1o,
IV).
Fica imposta a apelada Google, portanto, condenação
solidária com a apelada Keila. [..]
(TJSP; Apelação Cível 1085064-25.2018.8.26.0100; Relator
(a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019).
Ausente, portanto, qualquer fundamento que enseje a
reforma do entendimento de primeiro grau, ficando mantida a ordem
liminar proferida.
Em razão do exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se o deferimento da
antecipação de tutela concedida. Voto vencido do 2o Juiz que declara.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27044
Agravo de Instrumento no 2092689-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Google Brasil Internet Ltda
Agravado: Interfiltros Indústria e Comercio Textil Ltda
Interessado: Argetex Indústria e Comercio Textil Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto n. 27044
A.I n. 2092689-34.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO (1a. Vara Empresarial)
Agravante: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Agravadas: INTERFILTROS INDÚSTRIA E COMERCIO TÊXTIL
LTDA. e ARGETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.
VOTO DIVERGENTE
Adotando o relatório, ouso discordar da douta
Maioria.
A
empresa
INTERFILTROS
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. ajuizou ação contra a ARGETEX INDÚSTRIA
E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
postulando remoção de links patrocinados na internet, que vincule o
nome e a marca da Agravada (“INTERFILTROS”), sob pena de multa
diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 100.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juízo a quo concedeu a tutela de urgência,
determinando que apenas a Agravante GOOGLE promova a alteração
dos dados de pesquisa em sua plataforma de modo que a utilização
da palavra-chave “INTERFILTROS” não seja mais vinculada para
ativação do link patrocinado da primeira ré (ARGETEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00,
limitada ao valor de R$ 100.000,00 (fls. 112/113 autos de origem).
No meu modo de ver, o recurso deve ser provido.
Primeiro, que pela ferramenta “GOOGLE ADS”, a
empresa anunciante, ao indicar palavras-chaves para que o usuário
consumidor acesse a sua página, não está a praticar concorrência
“desleal”, nem uso indevido de marca.
Mesmo que o anunciante indique uma “marca”
como palavra-chave, tal procedimento serve apenas de critério para
direcionar o usuário aos sites que comercializam produtos do mesmo
gênero ou atuam no mesmo ramo de atividade.
O
direcionamento
às
páginas
ou
“links”
patrocinados não constitui artifício fraudulento para desvio de
clientela. A circunstância de o link do anunciante aparecer nas
primeiras linhas, não quer dizer que anunciante esteja vendendo o
produto com a marca da autora ou atuando indevidamente no mesmo
ramo com a mesma máquina.
Ainda que o fornecedor anunciante escolha como
palavra-chave (keyword) uma marca nominativa ou marca mista, não
está havendo uso indevido de marca, mas simples indicação de sites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oferecem o mesmo serviço.
Noutros termos, a indicação de uma marca como
palavra-chave serve tão somente de gatilho para disparar os
anúncios dos fornecedores e apresentar uma lista de resultados ao
usuário, procedimento este que não constitui crime de concorrência
desleal pelo desvio fraudulento de clientela.
Segundo, não compete à ré (GOOGLE) exercer o
controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do
anúncio do produto ou serviço.
A Lei n. 12.965/2014 (MARCO
CIVIL
DA
INTERNET) dispõe sobre o “provedor de conexão” e o “provedor de
aplicação” de internet (arts. 7o, XI, 11, 15 etc). O provedor de
conexão presta serviços de acesso à internet (ex.: NET, VIVO, CLARO
etc.), como se infere do art. 5o, V, MCI.
O provedor de “aplicação”, conquanto não haja
conceituação legal, é aquele que disponibiliza “funcionalidades” ou
informações acessíveis por meio de um terminal conectado à
internet, como se depreende do art. 5o, VII, Lei n. 12.965/2014.
Nesse passo, o art. 19 da Lei n. 12.965/2014
(MARCO CIVIL DA INTERNET) edita: “Com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de
aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros
se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinalado,
tornar
indisponível
o
conteúdo
apontado
como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o. A
ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado
como infringente, que permita a localização inequívoca do
material”.
O bloqueio ou a indisponibilidade da informação
exige a identificação do infrator, o endereço virtual por meio da URL
(“UNIFORM RESOURCE LOCATOR”, ou localizador de recursos) e a
prática do delito. Diante disso, verificada a concorrência desleal,
expede-se a ordem judicial para que o provedor ou mesmo a
empresa de “marketplace” se abstenham de anunciar ou relacionar
os fornecedores que estejam violando a marca ou praticando
concorrência indevida (§ 1o do art. 19, MCI).
Nos contratos celebrados com a GOOGLE, é certo
que existe proibição, prévia e abstrata, de que produtos irregulares
(ex.: entorpecente, armas etc.) ou que violem normas regulatórias
(ex.: medicamento de uso restrito conforme a ANVISA) não podem
ser anunciados.
Mas, como regra, não lhe compete exercer o filtro
prévio e subjetivo do que é ou não permitido. Segue-se que, se
eventualmente um anunciante esteja praticando violação de marca
ou concorrência desleal, aí sim, tem-se a “identificação clara e
específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a
localização inequívoca do material”, como determina o § 1o do art.
19, MCI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por meio desta ferramenta, de um lado, fortalece-
se o princípio da defesa do consumidor, que tem a liberdade e
oportunidade de comparar e adquirir, de modo prático eficaz e
consciente, aquilo que melhor atenda aos seus interesses.
De
outro,
preservam-se
princípios
da
livre
iniciativa e da livre concorrência, permitindo que os fornecedores
ofereçam no mercado seus produtos ou serviços a preços e
qualidades competitivos, beneficiando não só a empresa anunciante,
mas também os que dela dependem (empregados, parceiros, fisco
etc.).
Dentro desse contexto, o art. 2o, VI, da Lei n.
12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET) complementa, dispondo
que “A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o
respeito à liberdade de expressão, bem como a livre iniciativa,
a livre concorrência e a defesa do consumidor”.
E o Código de Defesa do Consumidor, em seu art.
36, edita que “A publicidade deve ser veiculada de tal forma
que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como
tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos
ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos
interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão
sustentação à mensagem.
Por fim, cabe ressaltar que a propaganda
comparativa, não só atende à livre concorrência, como vai, mais
uma vez, ao encontro das normas protetivas do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, é direito básico do consumidor “a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem” (art. 6o, III, CDC).
E o art. 31, CDC, robora: “A oferta e apresentação
de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia,
prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
Quanto aos anúncios e vendas pela internet, o art.
7o, XIII, da Lei n. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET),
estabelece que “O acesso à internet é essencial ao exercício da
cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos
(XIII) aplicação das normas de proteção e defesa do
consumidor nas relações de consumo realizadas na internet”
(g/n).
Quanto à ferramenta GOOGLE ADS, vem o
destaque “PATROCINADO”, já avisando e alertando o usuário de
que o anúncio é pago.
Ademais,
na
propaganda
(ou
publicidade)
comparativa, o que se veda é usar no veículo de divulgação
expressões como "tipo", "semelhante" ou "idêntico" (art. 193, LPI),
de modo a confundir o consumidor ou depreciar a marca de outra
empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa mesma linha, o CONAR (Conselho Nacional
de
Autorregulamentação
Publicitária),
organização
não-
governamental que tem a finalidade de promover a liberdade de
expressão publicitária e a ética na propaganda comercial, editou o
CÓDIGO BRASILEIRO DE AUTO-REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.
E o art. 32 deste Código dispõe que “Tendo em
vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas
pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade
comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes
princípios e limites:
a) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa
do consumidor;
b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto
que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não
constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;
c) a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
d) em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com
modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto
entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de
referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser
caracterizado;
e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas
concorrentes;
f) não se caracterize concorrência desleal, depreciação à
imagem do produto ou à marca de outra empresa;
g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o
prestígio de terceiros;
h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo
anúncio” (g/n).
Em
suma,
em
obediência
aos
princípios
constitucionais da atividade econômica, notadamente o da livre
concorrência e o da defesa do consumidor (art. 170, CF), não se há
falar em violação a direito marcário ou concorrência desleal, muito
menos ofensa à garantia constitucional prevista no art. 5o, XXIX, CF.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Sergio Shimura
2o. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
130ACA5A
7
14
Declarações de
Votos
SERGIO SEIJI SHIMURA
13166A43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2092689-34.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.